Tribunal: TJBA
Processo: 8001130-79.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001130-79.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: JOSE JORGE ROCHA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM AUSÊNCIA NO ROL DA ANS E FALTA DE CREDENCIAMENTO DA CLÍNICA. DECISÃO QUE DETERMINOU O CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Ausência de omissão quanto à obrigatoriedade de custeio do tratamento em clínica não credenciada, diante da expressa previsão contratual de reembolso e da recomendação médica específica. Inaplicabilidade do Tema 1.032/STJ ao caso concreto, diante da inovação recursal e da ausência de pertinência temática com a controvérsia analisada. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem instrumento hábil à introdução de fundamentos não ventilados oportunamente. Ausência de vício no julgado. Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001130-79.2018.8.05.0150, em que figuram como apelante MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. e como apelada JOSE JORGE ROCHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.